Tribunal: TJMT
Processo: 1079594-26.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079594-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO EDUCACIONAL ICE EIRELI - ME - CNPJ: 03.620.439/0001-05 (RECORRENTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), MICHELLE CRISTINA DA SILVA - CPF: 015.604.001-88 (RECORRIDO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), MARIANA GALVAN - CPF: 010.902.251-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MICROEMPRESA. ACESSO AOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPROVAÇÃO MEDIANTE CERTIDÃO DA JUCEMAT. OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL NÃO CONSTITUI EXIGÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 16.195,91, com atualização conforme cláusula contratual. A parte recorrente sustenta a ilegitimidade ativa da parte autora, ao argumento de que não teria sido comprovado seu enquadramento como microempresa, requisito previsto no art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se restou devidamente comprovada a legitimidade ativa da parte autora para litigar no âmbito dos Juizados Especiais, na qualidade de microempresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora apresentou, após determinação judicial, Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), na qual consta expressamente seu enquadramento como microempresa, conforme os parâmetros da Lei Complementar nº 123/2006.

4.

Também foi anexado comprovante de opção pelo Simples Nacional, extraído do site da Receita Federal, demonstrando a regularidade fiscal da autora e corroborando sua qualificação como microempresa.

5.

O art. 8º, II, da Lei nº 9.099/95 e o art. 74 da LC nº 123/2006 conferem às microempresas o direito de demandar perante os Juizados Especiais, não exigindo como requisito a adesão ao regime do Simples Nacional.

6.

A qualificação da parte autora como microempresa, formalmente reconhecida e devidamente comprovada por documentos atualizados, é suficiente para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa.

7.

A controvérsia recursal limita-se à preliminar de legitimidade, inexistindo impugnação quanto ao mérito da cobrança reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1079594-26.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Michelle Cristina da Silva

Recorrida(s):

Instituto Educacional ICE Eireli – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC, c/c o artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para:

a)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 16.195,91 (dezesseis mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e um centavos). Saliento que a atualização da dívida deverá seguir o que foi ajustado entre as partes no contrato celebrado, anexado no Id nº 174982448, cláusula 6.1.2, que prevê a incidência dos juros e ainda a correção monetária pelo IPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.
”.

A recorrente limita-se a alegar, em sede recursal, a ilegitimidade ativa da parte autora, sustentando que não teria sido demonstrada a sua condição de microempresa, requisito indispensável para ajuizamento da demanda no âmbito dos Juizados Especiais, conforme art. 8º, §1º, inciso II da Lei nº 9.099/95.

Contudo, razão não lhe assiste.

Inicialmente, observa-se que, a sentença havia indeferido a petição inicial e julgando extinto o feito, no entanto, após acolhimento de embargos de declaração com efeito modificativo, a parte autora foi regularmente intimada para suprir eventual vício documental e, em atenção à determinação judicial, apresentou Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (ID 289880852), a qual expressamente indica sua natureza jurídica como sociedade empresária limitada e seu enquadramento na condição de microempresa, nos moldes da Lei Complementar nº 123/2006.

Além disso, anexou comprovante de opção pelo Simples Nacional (ID 289880853), extraído do site da Receita Federal, demonstrando a regularidade fiscal compatível com o porte empresarial declarado.

Desse modo, restou incontroverso que a parte autora está formalmente registrada como microempresa perante a JUCEMAT, fato suficiente para lhe conferir legitimidade ativa nos termos do artigo 8º, inciso II, da Lei nº 9.099/95, e do artigo 74 da Lei Complementar nº 123/2006.

Ambos os dispositivos legais asseguram às microempresas e empresas de pequeno porte o direito de demandar perante os Juizados Especiais, sem impor como condição a adesão ao regime tributário do Simples Nacional.

Nesse ponto, destaca-se que a opção pelo Simples Nacional constitui critério de tributação, e não elemento formador da personalidade jurídica ou condição de existência da microempresa.

Assim, ainda que a empresa não fosse optante desse regime, o que não é o caso dos autos, a sua qualificação formal como microempresa, regularmente inscrita, bastaria para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa, inexistindo respaldo legal para a exigência de critério fiscal adicional como requisito de acesso ao microssistema dos Juizados Especiais.

Cumpre ressaltar, ainda, que a certidão juntada em ID 289880852 é documento idôneo e atualizado, com data de expedição em 28/03/2025, contendo os elementos exigidos para comprovar o enquadramento da autora.

O argumento recursal de que a certidão seria inábil ou que se trata de documento repetido não encontra respaldo na legislação nem tampouco compromete a conclusão extraída na sentença.

Diante disso, verifica-se que a controvérsia recursal se limita a questão preliminar já devidamente enfrentada e superada em primeira instância, sendo desnecessária a reanálise de mérito quanto à cobrança, que sequer foi impugnada.

Com isso, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025